Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745726-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE ANDRADE, PEDRO JOSE DE PAULA, MATUZALEM NUNES MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA DE ANDRADE E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0710500-17.2020.8.07.0001, manejada pelos Agravantes em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., suspendeu o curso do Feito até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF). Pedem o provimento do Agravo de Instrumento, “seja pela preclusão do Agravado, quanto a alegação da matéria impugnada; Seja pelo fato das cédulas, objeto da presente lide terem sido emitidas dentro do âmbito territorial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a qual é integrante o órgão prolator da sentença liquidanda; Seja pela suspensão determinada pelo Min. Alexandre de Moraes, no RE 1.101.937/SP, se restringir às demandas em que tenha sido suscitada a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/1985, que não ocorre nos autos” (Num. 20559990 - Pág. 17). Preparo (Num. 20559992). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0710500-17.2020.8.07.0001, suspendeu o curso do Feito até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF). O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão dos Agravantes, consistente em dar prosseguimento ao processo originário, haja vista que deve ser previamente observado o rito do art. 1.037 do Código de Processo Civil, o qual apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. § 1o Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o . § 2o (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 3o Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput. § 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. § 5o (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 6o Ocorrendo a hipótese do § 5o, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036. § 7o Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo. § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput. § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único. § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” (grifei). Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, os Agravantes deverão manejar, na origem, o requerimento previsto no § 9o acima transcrito, ouvindo-se a parte contrária (§ 11) para que seja proferida decisão acerca de tal requerimento (§ 13) e, somente após esse trâmite, caso haja interesse recursal, é que será aberta a via do Agravo de Instrumento para os ora Recorrentes (§ 13, I). A previsão legal em questão é absolutamente clara e sua razão de ser reside no fato de que a suspensão determinada pelos Tribunais Superiores é imperativa e não comporta discussão nas instâncias ordinárias. O que será apreciado pela Juíza de origem após a oitiva da parte contrária e, eventualmente, pelo Tribunal é a existência ou não de “distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado”. A análise do presente recurso, desse modo, afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.037, § 13, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador